Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721532-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PACIFICO JUNIOR AGRAVADO: DEUSVALDO DIAS DOS SANTOS, CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PACÍFICO JÚNIOR contra decisão (Id 157548994, origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705397-51.2019.8.07.0005 ajuizado em desfavor de DEUSVALDO DIAS DOS SANTOS e CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, indeferiu os pedidos de envio de ofício ao Detran e de pesquisa ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais (Id 47357745), o agravante sustenta que não possui meios para obter a informação quanto a instituição financeira titular da alienação fiduciária do veículo de placa LQR 1854-DF, tendo em vista que apenas o Detran possui acesso a tal informação. Assim, em respeito ao princípio da cooperação, afirma que se faz necessário a colaboração do juízo singular, a fim de solicitar tal informação ao Detran mediante ofício. Argumenta que a requisição de busca e penhora de valores através de reiteração automática, via Sisbajud (“teimosinha”), é medida de efetivação do interesse da justiça, a qual deve agir na busca da rápida solução dos litígios. Pondera que o indeferimento da pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, sob a alegação de inviabilidade do trabalho da serventia, ou que hipoteticamente tem incidido sobre salários em outros casos, não é motivo apto a justificar o indeferimento no presente caso. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da probabilidade do direito e tendo em vista a possibilidade de suspensão da execução, que deflagrará a fluência do prazo prescricional intercorrente. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa via Sisbajud com repetição programada (teimosinha) e envio de ofício ao Detran, a fim de requisitar a informação quanto a instituição financeira responsável pela alienação fiduciária do veículo de placa LQR 1854-DF, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida, bem como o pré-questionamento da matéria tratada no recurso. Preparo regular (Id 47357749). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados ao arquivo provisório caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Noutra vertente, os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, pois, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa ao sistema conveniado e envio de ofício ao Detran, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora